Tribunal: TJSP
Processo: 2017710-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE TERCEIRA AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO. DISCORDÂNCIA DO EXECUTADO. ARGUMENTAÇÕES FRÁGEIS QUE NÃO DEMONSTRAM ERRO DE AVALIAÇÃO FEITO PELO PERITO JUDICIAL.
De rigor reconhecer que a avaliação dos bens imóveis é precisa e minuciosa, inexistindo provas consistentes dos erros cometidos pelo perito.
Recurso não provido.